Tribunal: TJSP
Processo: 1001344-41.2025.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DOS ALEGADOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DOS ALEGADOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em suposta conduta desrespeitosa praticada por gerente de instituição financeira.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) falha na prestação de serviços bancários; (ii) cabimento da inversão do ônus da prova; e (iii) a demonstração dos danos materiais e morais alegados pela autora.
III. Razões de Decidir
3. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA CONDUTA DESRESPEITOSA. Mantida. Conforme pacífica jurisprudência do C. STJ, a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto (CDC, art. 6o, inc. VIII), cabendo a parte autora (consumidora) demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito (STJ, AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT). No caso, inexiste nos autos qualquer indício da alegada conduta e, mesmo assim, a parte autora desistiu da produção da prova testemunhal, requerendo o julgamento antecipado.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.